Tribunal: TJMT
Processo: 0007375-85.2019.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007375-85.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLAUDEMIR VALDAMERI - CPF: 298.768.691-91 (VÍTIMA), IVONETE MARIA TONIAL (VÍTIMA), CAROLINE DAL MAGRO VALDAMERI - CPF: 026.757.951-94 (VÍTIMA), LUCIANO DANIEL TONIAL VALDAMERI - CPF: 074.945.981-62 (VÍTIMA), CRISTIAN TONIAL VALDAMERI (VÍTIMA), JEAN CASTRO DE LARA - CPF: 053.013.461-64 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), RAIFRAN RODRIGUES BEZERRA - CPF: 064.855.901-70 (APELANTE), RICARDO SOUZA DE MIRANDA - CPF: 039.511.611-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CASTRO DE LARA, RAIFRAN RODRIGUES BEZERRA, RICARDO SOUZA DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
–
CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/90) – CRIME FORMAL – SÚMULA 500/STJ – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL – OUTROS ELEMENTOS TÊM APTIDÃO A SERVIREM DE PROVA DA IDADE DO MENOR – ENTENDIMENTO DO STJ – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, CP) – CONCURSO FORMAL – CINCO VÍTIMAS – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA – ENUNCIADO CRIMINAL No 1/TJMT – FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE – ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE –CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VALORAÇÃO NEGATIVA – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO UTILIZADO PARA MAJORAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL – PATAMAR ATENTO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

O crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) é crime formal e não depende de prova de que tenha havido corrupção do menor. Súmula 500/STJ. A prova da idade do menor pode ser feita por variados meios, não sendo imprescindível a comprovação por meio de RG ou certidão de nascimento. A elevação da pena-base com fundamento em diversos elementos que demonstram que a conduta criminosa extrapolou os limites do tipo penal é legítima. A utilização a fração de 1/6 da diferença entre a pena mínima e máxima é adequada, desde que o juízo apresente elementos concretos que comprovem a maior reprovabilidade da conduta delituosa.
“
Se a confissão não foi utilizada como elemento de convencimento do magistrado sentenciante, uma vez que a condenação foi lastreada em outras provas robustas e firmes, não cabe o seu reconhecimento
” (N.U 0043496-09.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021). Segundo o Enunciado no 01/TJMT dispõe que “
Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova
.” A fração de aumento da majorante relativa ao concurso formal, no caso, observou aos parâmetros adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 412.848/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007375-85.2019.8.11.0040

APELANTE: JEAN CASTRO DE LARA, RAIFRAN RODRIGUES BEZERRA, RICARDO SOUZA DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Raifran Rodrigues Bezerra
(ID 89651049),
Jean Castro de Lara
e
Ricardo Souza de Miranda
(ID 89651473) em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, cujos termos os condenaram como incursos nas penas do art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seguintes termos:

-
Raifran Rodrigues Bezerra
condenado à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, pela incursão no crime do art. 157, §2o-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal;

-
Raifran Rodrigues Bezerra
condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão pela incursão no crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente;

- Jean Castro de Lara
condenado à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, pela incursão no crime do art. 157, §2o-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal;

-
Jean Castro de Lara
condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão pela incursão no crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente;

- Ricardo Souza de Miranda
condenado à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, pela incursão no crime do art. 157, §2o-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal;

-
Ricardo Souza de Miranda
condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão pela incursão no crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente;

Em suas razões, o Apelante
Raifran Rodrigues Bezerra
pugnou (a) por sua absolvição quanto ao crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente sob o argumento de que não houve comprovação por meio de documento pessoal idôneo que comprovasse a menoridade de
Paulo Henrique Silva Araújo
. Acrescentou que não há falar-se no referido crime nas hipóteses onde o menor
demonstrasse estar corrompido em razão da prática de diversos atos infracionais. Também pugnou pela reforma da pena aplicada sob o argumento de que (b) o emprego de arma de fogo no delito de roubo, ainda que de forma ostensiva e com intimidação da vítima, não é suficiente para permitir a valoração negativa da culpabilidade por ser inerente ao tipo penal, (c) a restrição da liberdade da vítima não seria apta para valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do delito; (d) a fração de aumento para cada circunstância do art. 59 do Código Penal deve se limitar ao máximo de 1/6, (e) a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida e (f) a majorante do emprego de arma de fogo deve ser afastada em virtude da ausência de perícia atestando-lhe a eficiência.

Os apelantes
Jean Castro de Lara
e
Ricardo Souza de Miranda
, de modo a evitar-se repetições desnecessárias, promoveram os mesmos argumentos do Recurso de
Raifran Rodrigues Bezerra
, acrescentando que o aumento relativo ao concurso formal deve ser estabelecido em 1⁄4 e não 1/3.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público,
opinando pelo desprovimento dos recursos (
(ID 89651479, ID 89651484, ID 89651486 e ID 89651487), bem como pela
manutenção da sentença (
ID. 89651030-89651035)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pugnando pelo parcial provimento dos Recursos (ID 91615962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CASTRO DE LARA, RAIFRAN RODRIGUES BEZERRA, RICARDO SOUZA DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, faço consignar que as matérias dos recursos são, em sua maioria, comuns a todos os Apelantes. Por essa razão, farei a análise unificada dos argumentos e, naquilo que couber, farei a aplicação individualizada.

Consta nos autos que no dia 04 de setembro de 2019, por volta das 00h30min, em uma residência na rua das Papoulas, no 11, bairro Parque da Felicidade, na Comarca de Sorriso/MT, os apelantes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, na companhia do adolescente Paulo Henrique Silva Araújo, de 15 anos de idade, subtraíram para si um veículo Chevrolet S10 LTZ, um veículo Honda Civic LXR, e vários outros objetos em prejuízo das vítimas Claudemir Valdameri, Ivonete Maria Tonial, Caroline Dalmagro Valdameri, Luciano Daniel Tonial Valdameri e Cristian Tonial Valdameri.

Por tais motivos, os apelantes foram acusados e condenados como incursos nas penas do art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em relação ao crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente pugnam por suas absolvições sob o argumento de que (a) não há nos autos documento hábil que comprove a menoridade de
Paulo Henrique Silva Araújo
e (b) que não falar-se na prática do referido delito nas situações onde o menor já esteja corrompido em razão da prática de atos infracionais anteriores.

Os argumentos não devem prevalecer.

Em primeiro lugar, porque a comprovação da idade do menor pode ser feita por outros meios hábeis e não necessariamente certidão de nascimento ou RG. A este respeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento quanto à possibilidade de utilização do boletim de ocorrência onde conste a idade do infante ou de seu termo de depoimento.

A título de exemplo, em precedente recente: “
No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. 2. No presente caso, segundo o acórdão recorrido, a idade do menor pode ser constatada na cópia do depoimento prestado pelo adolescente perante a vara da infância e juventude, bem como pelo Boletim de Ocorrência policial onde disponibiliza a data de seu nascimento (18/08/1997), estando comprovada a menoridade questionada
” (AgRg no REsp 1908911/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

Apenas para fins de solidificação deste entendimento: “
A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente
” (AgRg no AREsp n. 1.487.060/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/8/2019).

Compulsando os autos, verifico que a menoridade de
Paulo Henrique Silva Araújo
está comprovada pelo Recibo de Entrega de Menores Apreendidos (fl. 14), Termos de Declarações no 82/2019 (fl. 37), Ofício no 1617/2019/SEDMN - Comunicação de Apreensão de Menor (fl. 61), Certidão solicitando a instauração de Ato Infracional (fl. 117), Ofício 1857/2019/DERF NM (fl. 121), Ofício 1273/2019 solicitando o encaminhamento do menor para a Comarca de Sorriso (fl. 122) e decisão determinando o encaminhamento (fl. 123) e Ofício no 1622/2019/SEDMNM (fl. 125).

Ou seja, embora não conste nos autos documentos como certidão de nascimento ou documento de identidade civil, várias outras informações oficiais registram a menoridade de
Paulo Henrique Silva Araújo
, os quais têm aptidão para fins de comprovação de sua idade.

Quanto à alegação de que o menor já seria pessoa corrompida, vez que já teria praticado outros atos infracionais, o argumento igualmente não comporta provimento. O crime previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90 é formal e prescinde de prova quanto a efetiva corrupção do menor, bastando que participe de fato considerado crime na presença de maior de idade, o qual será responsabilizado pelo delito.

Neste sentido, sublinha a Súmula 500/STJ:
"
a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
".

De igual entendimento, confira-se: N.U 0041278-08.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021; N.U 0002426-89.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021; N.U 0000209-08.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021.

Diante de todo o exposto, nego provimento aos Recursos quanto ao pedido de absolvição do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Apelante
Raifran Rodrigues Bezerra
e os Apelantes
Jean Castro de Lara
e
Ricardo Souza de Miranda
, respectivamente

às fls. 325/326 v. e
à fl. 338, pugnaram pelo redimensionamento da pena-base sob o argumento de que o juízo de primeiro grau valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade de forma indevida, pois o emprego de arma de fogo como forma de intimidar as vítimas configura grave ameaça, que é elementar do crime de roubo.

Da análise da sentença, verifico que a culpabilidade dos apelantes, no que concerne ao crime de roubo, foi apreciada às fls. 293v./294, 295v. e 297, oportunidade onde o juízo
o quo
fez uso dos mesmos argumentos para todos e elevou a pena-base dos agentes em vista dos seguintes termos:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade certo é que não se trata de verificação da ocorrência dos seus elementos, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito , que no caso, entendo extrapolar o tipo, ao passo que a conduta apurada foi praticada com uso ostensivo e empunhadura de objeto bélico a todo momento, segundo a vítima Luciano, teve a arma empunhada em suas costas, além do terror psicológico que sofreram, ao passo que Claudemir foi enfático em declarar que ouviu frases ameaçadoras no sentido de que os agentes pretendiam dar um tiro na cara de todos de sua família. Além, Caroline declarou que o seu “braço foi amarrado muito forte”, e que foi amarrada nas pernas e braços junto com sua família. Ainda, temos a fuga alucinante com motoristas bêbados e drogados, os autores do crime, por mais de 100 quilômetros e a destruição total de um dos veículos, o que exigiu mobilização de toda a polícia do médio norte do Estado, causando riscos aos usuários da via.”

Ou seja, diversamente do que alegado pelas nobres defesas, o emprego de arma de fogo não foi o único elementos utilizado para demonstrar que a prática do delito extrapolou o campo de incidência do tipo.

A sentença também salientou que além do emprego de objeto bélico durante toda a prática delituosa, as vítimas sofreram com terror psicológico decorrente das constantes ameaças de morte, a vítima Luciano teve a arma empunhada em suas costas, as vítimas foram amarradas, além dos apelantes terem fugido bêbados e drogados em um dos carros subtraídos por mais de 100 quilômetros, levando-o à destruição total. Sublinhou ainda, o juízo de primeiro grau, que houve mobilização de toda polícia do médio norte do Estado e que a fuga certamente causou riscos aos usuários da via.

Portanto, a culpabilidade não foi valorada negativamente somente pelo emprego de arma de fogo, uma vez que a conduta dos apelantes extrapolou em muito os limites do tipo penal, não havendo falar-se em possibilidade de acolhimento deste argumento.

Argumentam às fls. 326v./327 e 338/338v., que a valoração negativa das circunstâncias do delito foi indevida, pois a restrição da liberdade das vítimas fora tão somente pelo tempo necessário à subtração dos objetos, o que ficaria evidente pelo fato de terem conseguido se soltar tão logo os apelantes se evadirem do local.

Da sentença, vislumbro que o juízo
a quo
considerou o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas como fator para valorar negativamente as circunstâncias do crime, consoante fls. 294, 295v. e 297, ou seja, houve a análise de vários elementos para valoração negativa das circunstâncias do crime. Ademais, convém destacar que a restrição da liberdade das vítimas, que no caso foi pelo relevante tempo de 40 (quarenta) minutos e o emprego de arma de fogo são circunstâncias aptas a ensejarem a elevação da pena-base.

Neste sentido: “
Acerca das circunstâncias, ficou registrado que o crime foi praticado com pluralidade de agentes, em zona rural, com restrição de liberdade das vítimas por período de tempo considerável, o que justifica de maneira idônea a valoração negativa da referida circunstância judicial, haja vista a redução da capacidade de resistência dos ofendidos e a exposição a maior perigo dos bens jurídicos tutelados
” (AgRg no AREsp 1498574/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Diante disso, rejeito o argumento.

As combativas defesas também pugnaram às fls. 327 e 338v. e 339, pela modificação da fração utilizada pelo julgador de primeiro grau para o cálculo da pena-base, requerendo a utilização da fração de 1/6 para cada vetorial valorada negativamente.

Neste ponto, a sentença pontuou entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para cada vetorial negativa deve incidir o valor de 1/8 do valor correspondente entre a diferença entre a pena mínima e máxima, que, no caso, seria de 09 (nove) meses. Entretanto, o douto julgador de primeiro grau ressalvou, às fls. 294v., 296 e 297v., que:

“Nesse diapasão, considerando que o preceito secundário do crime comina pena de 04 a 10 anos de reclusão, conclui-se que o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 06 anos (72 meses), que divididos por 8, ou seja, no 1/8 sugerido nos julgados acima, resulta em 09 meses, valor este que minimamente poderia ser atribuído para cada vetorial desfavorável, contudo, considerando o caso específico, levando-se em conta o modo de operação dos agentes, que se utilizaram de arma de fogo e terror psicológico, com agressividade extrema ao amarrar a família toda, sem falar na fuga alucinada com a res furtiva em alta velocidade por mais de 100 quilômetros, o que desencadeou mobilização das forças policiais com até um bloqueio, após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.”

Ou seja, o douto juízo de primeiro grau reconheceu para cada vetorial negativa o incremento de 1/6 da diferença entre a pena mínima e pena máxima, ou seja, 01 (um) ano para cada uma delas. Conquanto a jurisprudência dos Tribunais Superiores não submeta à apreciação das vetoriais do art. 59 do Código Penal a critérios puramente matemáticos, é certo que a análise de cada uma delas deverá ser orientada pela razoabilidade e particularidades do caso
in concreto
.

Neste sentido, é importante salientar que o juízo de primeiro grau observou atenta e adequadamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria.

Explico.

Em primeiro lugar, a Corte da Cidadania possui entendimento de que é possível elevar-se a pena-base no patamar de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima atribuída ao delito para cada circunstância judicial (art. 59 do Código Penal) negativamente considerada. A este respeito, confira-se: AgRg no AREsp 1760684/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021; AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020.

Em segundo lugar: aquela Corte também admite a elevação da fração a ser utilizada quando as particularidades do caso, a fim de atenderem aos fins de prevenção e repressão (art. 59,
caput
, do Código Penal), exigirem uma maior reprimenda. A título de exemplo, utilizando o patamar de 1/6 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, confira-se: AgRg no HC 559.940/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 17/08/2020.

Destarte, quanto o juízo
a quo
apontou especificidades que demonstram uma maior reprovabilidade das condutas praticadas pelos apelantes, justificando a adoção do patamar equivalente a 1/6 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial valorada negativamente, entendo que a sentença se pautou pela devida motivação e razoabilidade.

Logo, no ponto, os recursos defensivos não merecem provimento.

As apelações também pugnaram às fls. 327/328v. e 339, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), não aplicada pelo juízo
a quo
sob o argumento de que “
não utilizada na fundamentação da condenação, bem porque cheia de recortes e inconsistências, sendo nada elucidativa ao descobrimento da verdade
.”

Analisando os autos, verifico que a sentença não utilizou a confissão dos apelantes, fundamentando seu convencimento em outros elementos de prova mais consistentes, fato que enseja o afastamento da sobredita atenuante.

Neste sentido a Súmula 545/STJ: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
” (SÚMULA 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)
. Em idêntico diapasão e de minha relatoria: “
Se a confissão não foi utilizada como elemento de convencimento do magistrado sentenciante, uma vez que a condenação foi lastreada em outras provas robustas e firmes, não cabe o seu reconhecimento
” (N.U 0043496-09.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Assim, deixo de acolher a pretensão dos Apelantes para o reconhecimento da mencionada atenuante.

Os recursos também suscitam às fls. 328 v./329 e 339/339v., o afastamento da majorante do crime de roubo armado. Alegam que nas hipóteses onde a arma de fogo não é apreendida admite-se a comprovação de sua existência mediante o uso de outros meios.

Todavia, quando a arma é apreendida, como no presente caso, é imprescindível que se realize perícia, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. Demais disso, alegam que mesmo nas hipóteses onde se comprove o uso de arma de fogo por meio de prova testemunhal, esta não seria capaz de atestar a eficiência do objeto.

Entretanto, o Enunciado no 01/TJMT dispõe que “
Tratando-se de roubo majorado, a comprovação do emprego de arma prescinde da apreensão do artefato e de sua submissão a exame pericial, porquanto tal circunstância pode ser demonstrada por outros meios de prova
.”

Neste sentido, sendo prescindível a apreensão e, em havendo, sendo dispensável a realização de exame pericial, a prova testemunhal está apta permitir a incidência da referida causa de aumento de pena. A este respeito, confira-se: N.U 0003939-38.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020. N.U 0004791-70.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020. E no STJ: HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019.

Logo, a aplicação da referida causa de aumento é plenamente possível.

Por derradeiro, desta vez em alegação exclusiva dos Apelantes
Jean Castro de Lara
e
Ricardo Souza de Miranda
às 339v./340v., pugnou-se para que o aumento da pena por força do reconhecimento do concurso formal seja estipulado no patamar de 1⁄4.

Efetivamente o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fração de aumento do crime continuado deverá levar em consideração a quantidade de crimes praticados, “
n
esses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de quatro infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/4
” (HC 412.848/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019).

Entretanto, os autos indicam que foram vítimas do crime de roubo
Claudemir Valdameri, Ivonete Maria Tonial, Caroline Dalmagro Valdameri, Luciano Daniel Tonial Valdameri e Cristian Tonial Valdameri, ou seja, cinco vítimas.

Diante disso, tem-se que a sentença não comporta reforma, pois utilizou a fração de 1/3 para o aumento da pena, a qual, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se plenamente adequada.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021